Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0709637-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO CESAR SANTANA TRINDADE, MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 23370023, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores e indicações abaixo: a) Valor global do precatório: R$ 28.464,42; Valor do principal: R$ 26.258,77; Valor dos juros: R$ 2.205,65; Índice utilizado: IPCA-e; Percentual dos juros de mora: 21,50%; Data base: 15/01/2021; b) Valor total do crédito da parte autora: R$ 28.464,42; c) Beneficiário dos honorários contratuais: Martins Leão Advogado S/C, CNPJ no 00.998.564.0001-65. Percentual dos honorários contratuais: 10% ; d)Data da preclusão da decisão que determinou a retificação do precatório: 12/02/2021; e) Valor de previdência devida pela parte autora: R$ 2.888,46; f) Imposto de Renda devido pela parte autora: N/M 58. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 28.464,42(vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es), conforme Id anterior 2049575. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC